Tribunal: STF
Processo: RHC 235718
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leomar Antunes Ribeiro dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 823.202/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (edoc. 54).



    Neste recurso, a impetrante alega constrangimento ilegal causado ao paciente, na medida em que não foi examinado pelo Tribunal de origem o pedido de concessão de indulto, formulado com base no Decreto n. 11.302/2022. Assevera que o sentenciado faz jus ao indulto, pois foram preenchidos os requisitos legais. 



    Afirma que a análise do indulto não é de competência exclusiva do Juízo da execução, por tratar-se de causa extintiva da punibilidade.



    Requer seja a ordem concedida, “para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no âmbito do processo de conhecimento, analise a possibilidade de concessão de indulto, relativo ao Decreto 11.302/2022, ao paciente”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito para que o Tribunal local analise a possibilidade de concessão de indulto ao recorrente. 1. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. 2. Pelo desprovimento do recurso” (edoc. 96).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de apreciação prévia das matérias pelo Tribunal de origem é circunstância que impede a análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. Hipótese em que a questão relativa à concessão do indulto presidencial do Decreto n. 11.302/2022 não foi objeto de cognição pela Corte Estadual. 3. "Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre pedido de concessão de indulto, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre o tema antes que as instâncias ordinárias o tenham feito, sob pena de indevida e ilegal supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.2 64.808/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/5/2018). 4. Agravo regimental desprovido” (edoc. 54).  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Assim, em face da inexistência de decisão das instâncias ordinárias acerca da possibilidade ou não de concessão do benefício, é inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República.”(edoc. 54)



    De fato, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da concessão do indulto, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente